Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703043-47.2019.8.07.0007 RECORRENTE: EDINALDO DE SOUZA RECORRIDO: RAIMUNDO LENIMAR BONADIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada ao caso em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova pericial. 2.3. Evidenciado nos autos que o autor, apenas após a realização da audiência de audiência de instrução e julgamento e encerramento da instrução processual, inovou nos autos e postulou a realização da perícia psiquiátrica indireta, com base no prontuário médico da falecida/testadora, forçoso reconhecer a preclusão em relação à produção de novas provas, tendo em vista que o apelante não se manifestou no momento oportuno, isto é, por ocasião do atendimento da determinação de especificação das provas que pretendia produzir. 2.4. Não se cogita falar que a necessidade de realização de prova pericial surgiu no decorrer do processo, uma vez que não houve alteração no cenário fático existente quando do ajuizamento da presente ação. 3. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação ao artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deveria ter ocorrido o julgamento antecipado da lide, o que teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa, porquanto teria sido requerida, em sede de alegações finais, diligência para a realização da perícia psiquiátrica indireta, com base em prontuário médico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “No caso em apreço, constata-se que a oportunidade de produção de prova pericial restou preclusa, uma vez que não fora pleiteada no momento oportuno. Com efeito, nota-se que o apelante, apenas após a realização da audiência de audiência de instrução e julgamento e encerramento da instrução processual, na qual, ao que tudo indica, não obteve o resultado esperado, inovou nos autos e postulou a realização da perícia psiquiátrica indireta, com base no prontuário médico da falecida/testadora. Nessa perspectiva, afigura-se forçoso reconhecer a preclusão em relação à produção de novas provas, tendo em vista que o apelante não se manifestou no momento oportuno, isto é, por ocasião do atendimento da determinação de especificação das provas que pretendia produzir. Registre-se, ademais, que não se cogita falar que a necessidade de realização de prova pericial surgiu no decorrer do processo, uma vez que não houve alteração no cenário fático existente quando do ajuizamento da presente ação. Assim, inexistindo requerimento de produção de outras provas, no momento adequado, o julgamento tal qual operado não pode ser considerado hipótese caracterizadora de cerceamento de defesa. Dessa forma, é de se concluir que, em decorrência da preclusão a respeito da pretensão de produção de provas, não se encontra caracterizado o cerceamento de defesa alegado pelo apelante, devendo ser mantida a r. sentença. Por outro lado, da análise do conjunto fático-probatório delineado nos autos, não se verifica o cerceamento de defesa alegado, ou ainda violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da cooperação, sobretudo porque a d. magistrada sentenciante apontou os motivos que embasaram o seu convencimento, inclusive a razão pela qual entendeu que não deveria haver o reconhecimento de nulidade do testamento” (ID 49339581). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que diz respeito à condução da produção de provas (...), sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp 1.812.922/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 22/4/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 1.903.083/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 11/4/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Ademais, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027